Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-06.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000443-06.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSIMEIRE ROSA LIMA e outros Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (2) Advogado(s):JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES POR DECRETO. ALEGADA OBSERVÂNCIA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NULIDADE DO DECRETO Nº 055/2017. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas por Rosimeire Rosa Lima de Almeida e pelo Município de Teofilândia contra sentença que, em sede de Ação Ordinária, declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017 e condenou o Município à manutenção e ao pagamento das gratificações suprimidas da autora, servidora pública municipal, com base em previsão legal. A sentença reconheceu a ilegalidade do decreto municipal, por ofensa à legislação local e à jurisprudência consolidada sobre o tema, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a supressão de gratificações legais de servidor público por meio de decreto administrativo, com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao recebimento de indenização por danos morais em razão da suspensão das vantagens remuneratórias; (iii) determinar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 1075) entende que a superação dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza a supressão de direitos subjetivos dos servidores públicos, como as gratificações asseguradas em lei local. 4. O Decreto nº 055/2017 não pode inovar na ordem jurídica ao suprimir vantagens legalmente previstas, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à hierarquia normativa, razão pela qual sua nulidade deve ser mantida. 5. Não há nos autos comprovação de abalo moral concreto decorrente da suspensão das verbas remuneratórias, sendo entendimento pacífico que o inadimplemento salarial, por si só, não configura dano moral indenizável. 6. A concessão da gratuidade de justiça à autora foi adequadamente fundamentada, e não foi produzida prova em sentido contrário pelo ente municipal, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo mantido o benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A supressão de gratificações previstas em lei não pode ser realizada por meio de decreto municipal com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. O inadimplemento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável na ausência de prova de abalo psíquico concreto. 3. A concessão de gratuidade de justiça deve ser mantida quando não houver prova inequívoca que afaste a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LX; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.878.849/TO, REsp nº 1.878.854/TO e REsp nº 1.879.282/TO (Tema Repetitivo 1075); TJBA, Apelação Cível nº 8000016-72.2018.8.05.0258, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 18.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000468-19.2017.8.05.0258, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 05.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações, para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04